Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TEMA 1109/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora da cobrança dos débitos requeridos nos autos referentes a 12/2010 e condenando o réu a pagar à autora o valor de R$ 340,34 (trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente. Em suas razões (ID 56345498), a recorrente assevera que não há que se falar em prescrição no presente caso, pois diante da mora da Administração em promover o pagamento dos valores, a prescrição deve permanecer suspensa. Alega que o reconhecimento do débito pelo réu é causa que interrompe a prescrição ou importa renúncia ao prazo prescricional. Ao final, requer o recebimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido exordial seja julgado totalmente procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56345499 e 56345500). Contrarrazões apresentadas (ID 56345502).
III. No presente caso, em agosto de 2022, a Administração Pública emitiu documento declarando que a servidora pública, ora recorrente, teria créditos salariais a receber no montante de R$ 3.694,20, referente a exercícios anteriores, conforme declaração de ID 56345473. Ao ID 56345490 (página 14), tal valor é detalhado da seguinte forma: R$ 3.353,86 referente a 12/2010, e R$ 340,34 referente ao período de 12/2019 a 12/2020.
IV. O MM. Juiz na origem considerou devido à recorrente/requerente apenas o valor de R$ 340,34, referente aos exercícios de 12/2019 a 12/2020, o que o fez com razão, pois a pretensão à quantia de R$ 3.353,86, referente a 12/2010, encontra-se prescrita.
V. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 1o), suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (art. 4o). Ademais, o mesmo diploma legal prevê, no parágrafo único do art. 4o, que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. É certo, ainda, que há entendimento de que o reconhecimento do débito pelo Ente importa em renúncia tácita à prescrição.
VI. Ocorre, no entanto, que a recorrente/requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos no referido Decreto. Isso porque o documento juntado aos autos não pode ser considerado instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente Público, mas sim, como mera Declaração. Nesse sentido o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “7... Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito a peticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.” (Acórdão 1756491, 07092153620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição. Assim, impõe-se o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes a 12/2010.
VIII. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica. Acerca do tema, em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
IX. Posto isto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
X. Precedentes: Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.